Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701899-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA DECISÃO A parte agravada não restou intimada por meio de AR (ID 62983718, 63722512, 63722517 e 63722774) e por Oficial de Justiça (ID 65879436, 66610733, 67724709, 69038460, 69909874, 70766200, 70766201, 71208151, 71208152, 71237258, 71995651 e 71993999). Apesar de devidamente intimada para se manifestar sobre as últimas diligências infrutíferas, a agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação (ID 70697372). Desta forma, diante da ausência de intimação da parte agravada, não conheço do recurso. Custas já recolhidas. Arquivem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator